Tribunal: STJ
Processo: 0857718-70.2022.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247124 - PB(2025/0468110-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADOS
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - PB012765
WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
RECORRIDO
: MICHAEL LABIS MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA - PB012506
ERBET FRANCA AVELAR NETO - PB0026773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA
BUCOMAXILOFACIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
. INAPLICABILIDADE DO CDC. ANÁLISE SOB OS
SÚMULA 608/STJ
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE.
PROCEDIMENTO DE NATUREZA MISTA. INDICAÇÃO DO
PROFISSIONAL
ASSISTENTE.
PREVALÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido examina, de forma clara e fundamentada, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos
os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
2. Descabe falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de
prova pericial quando as instâncias ordinárias reputam os elementos
documentais constantes dos autos suficientes para a formação do
convencimento do julgador. A revisão desse entendimento encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
3. Nos termos da
, o Código de Defesa do
Súmula 608/STJ
Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde
administrados por entidades de autogestão. A relação contratual
Documento eletrônico VDA56656026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: bd40ffb9-91b3-49c1-85de-f5fb987d0151

submete-se à
e aos princípios da boa-fé objetiva e da
Lei 9.656/1998
função social do contrato, previstos no Código Civil.
4. A exclusão da incidência do Código de Defesa do Consumidor não
autoriza a operadora de autogestão a negar cobertura a procedimento
indispensável ao tratamento de condição de saúde coberta pelo plano.
5. Recurso especial conhecido, e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
05/05/2026
11/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56656026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: bd40ffb9-91b3-49c1-85de-f5fb987d0151

RECURSO ESPECIAL No 2247124 - PB(2025/0468110-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL
ADVOGADOS
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - PB012765
WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
RECORRIDO
: MICHAEL LABIS MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA - PB012506
ERBET FRANCA AVELAR NETO - PB0026773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA
BUCOMAXILOFACIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
. INAPLICABILIDADE DO CDC. ANÁLISE SOB OS
SÚMULA 608/STJ
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
ABUSIVIDADE.
PROCEDIMENTO DE NATUREZA MISTA. INDICAÇÃO DO
PROFISSIONAL
ASSISTENTE.
PREVALÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido examina, de forma clara e fundamentada, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos
os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
2. Descabe falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de
prova pericial quando as instâncias ordinárias reputam os elementos
documentais constantes dos autos suficientes para a formação do
convencimento do julgador. A revisão desse entendimento encontra
óbice na
.
Súmula 7/STJ
3. Nos termos da
, o Código de Defesa do
Súmula 608/STJ
Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde
administrados por entidades de autogestão. A relação contratual
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

submete-se à
e aos princípios da boa-fé objetiva e da
Lei 9.656/1998
função social do contrato, previstos no Código Civil.
4. A exclusão da incidência do Código de Defesa do Consumidor não
autoriza a operadora de autogestão a negar cobertura a procedimento
indispensável ao tratamento de condição de saúde coberta pelo plano.
5. Recurso especial conhecido, e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba.
Nas razões do recurso especial, a CASSI alega violação dos seguintes
dispositivos de lei federal:
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
(1)
Civil, por suposta negativa de prestação jurisdicional, ao não se manifestar sobre os
arts. 10, § 4o, e 12 da Lei n.o
; arts. 1o e 4o, VII, da Lei n.o
; arts.
9.656/1998
9.961/2000
6o e 20 da Resolução Normativa ANS n.o
;
do Código Civil; arts. 443,
424/2017 art. 188
II, e 464 do CPC; e
IV, do CPC, em conjunto com a
;
art. 927,
Súmula 608/STJ
arts.
(2)
443, II, e 464 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento
de defesa devido ao indeferimento da produção de prova pericial, essencial para dirimir
a controvérsia técnica;
IV, do CPC, em razão da inaplicabilidade do Código
(3) art. 927,
de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da
, por ser a
Súmula 608/STJ
CASSI uma entidade de autogestão;
arts. 10, § 4o, da Lei n.o
; 4o, VII, da
(4)
9.656/1998
Lei n.o
; e 6o e 20 da RN ANS n.o
defendendo a legalidade da
9.961/2000
424/2017,
recusa de cobertura, com base na conclusão da junta médica que atestou o caráter
exclusivamente odontológico do procedimento.
O Ministério Público manifestou-se pela inadmissibilidade do recurso
especial. Argumentou que a operadora CASSI pretende rediscutir o mérito da causa e
que a decisão recorrida analisou a controvérsia de forma nítida e objetiva, aplicando
corretamente o direito com base na legislação e na jurisprudência do STJ. Afirmou,
ainda, que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias esbarra nos óbices das
Súmulas 5 e 7 desta Corte, uma vez que demandaria o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 483 a 489).
O recurso especial foi admitido na seção correspondente (e-STJ, fls. 490 a
491).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 490 a 491).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

O apelo não merece provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

A CASSI aponta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
por entender que o Tribunal de segunda instância não se manifestou sobre todos os
dispositivos legais e teses apresentados em sua defesa.
A alegação, todavia, não se sustenta.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina, de forma
clara e fundamentada, as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda
que não se pronuncie expressamente sobre todos os argumentos ou artigos de lei
invocados pelas partes.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO .
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.471.786/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE
EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos
suficientes a solucionar a lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na ExeMS
Julgamento:
4.151/DF,
26/10/2022,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/11/2022)

No caso, o Tribunal paraibano enfrentou os pontos centrais do litígio: a
alegação de cerceamento de defesa e a abusividade da negativa de cobertura do
procedimento cirúrgico. Concluiu, de forma motivada, que a prova pericial era
desnecessária e que a recusa da operadora foi ilícita, por se tratar de procedimento
indispensável à saúde do beneficiário, com natureza médico-hospitalar (e-STJ, fls.
404 a 410). Ao julgar os embargos de declaração, reafirmou seu posicionamento e a
ausência de vícios (e-STJ, fls. 445 a 452). O mero inconformismo com a conclusão
adotada não se confunde com omissão ou falta de fundamentação.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO
MARTINS,
Julgamento:

SEGUNDA

15/8/2023,
SEÇÃO, DJe 18/8/2023)

O fato de a decisão não corresponder à expectativa da parte não a torna
omissa ou carente de fundamentação.

(2) Do cerceamento de defesa

A CASSI sustenta que o indeferimento do seu pedido de produção de prova
pericial configurou cerceamento de defesa, violando os arts. 443 e 464 do Código de
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

Processo Civil. Argumenta que a perícia era indispensável para esclarecer a natureza
técnica do procedimento e a divergência entre a indicação do profissional assistente e
o parecer de sua junta médica.
O Tribunal paraibano, no entanto, assentou que o juiz é o destinatário das
provas e pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme
o
do CPC. Afirmou que os documentos apresentados, em especial os laudos
art. 370
médicos e odontológicos, eram suficientes para formar o convencimento do julgador
sobre a necessidade e a natureza do tratamento pleiteado, especialmente diante da
urgência do caso (e-STJ, fls. 404 a 410).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão da
conclusão das instâncias ordinárias acerca da necessidade de produção de prova, em
regra, implica o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
. Não se vislumbra, no acórdão recorrido, teratologia ou manifesta
Súmula 7/STJ
ilegalidade que autorize a superação de tal enunciado.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE PROVA.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador,
destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a
realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou
impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise
das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria
reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido
de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos
de elementos suficientes para a formação de seu convencimento .
Precedentes.Agravo interno provido.
(AgInt no AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
661.203/ES,
MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
24/4/2023,
28/4/2023)

(3) Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da legalidade
da recusa

O ponto central do recurso reside na legalidade da recusa de cobertura. A
CASSI alega que, por ser uma entidade de autogestão, não se submete às regras do
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

Código de Defesa do Consumidor, conforme a
, e que a negativa se
Súmula 608/STJ
baseou em parecer de junta médica, que concluiu pela natureza exclusivamente
odontológica e não coberta do procedimento.
Assiste razão a CASSI sobre a inaplicabilidade do CDC. De fato, a Súmula
608 deste Tribunal estabelece: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Entretanto, a exclusão da incidência do diploma consumerista não confere à
operadora um fundamento suficiente para negar cobertura a tratamentos essenciais à
saúde do beneficiário. A relação contratual permanece regida pela Lei n.o 9.656/1998
e, de forma subsidiária, pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, previstos no Código Civil.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar
abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o custeio de procedimentos,
materiais ou medicamentos necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano.
A operadora pode delimitar as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir o
tipo de tratamento indicado pelo profissional que acompanha o paciente para a cura da
enfermidade.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO
PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
-
ANS
.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE.
ROL
MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO.
PRECEDENTES . NÃO PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora,
com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a
definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de
modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do
plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado.
Precedentes .
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp:
Relatora Ministra MARIA ISABEL
1.185.690/SP,
GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
21/3/2019,
28/3/2019)

No caso em análise, o procedimento bucomaxilofacial foi expressamente
indicado pelo profissional assistente como tratamento indispensável para a condição
de saúde de MICHAEL, que envolvia dor crônica intensa e limitação funcional. Ainda
que realizado por um cirurgião-dentista, o procedimento exigia estrutura hospitalar e
anestesia geral, o que evidencia sua natureza mista, médico-hospitalar e odontológica,
afastando a alegação de cobertura exclusivamente odontológica. A Súmula Normativa
no 11 da ANS, citada no acórdão recorrido, corrobora o entendimento de que
procedimentos de natureza bucomaxilofacial, que necessitem de internação hospitalar,
são de cobertura obrigatória pelos planos com segmentação hospitalar.
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

O parecer da junta médica, ainda que seja mecanismo de regulação previsto
na RN no
não pode se sobrepor, de maneira absoluta, à indicação
424/2017,
fundamentada do profissional que assiste diretamente o paciente, mormente quando o
Tribunal paraibano aponta vício formal na constituição da referida junta, escolha
unilateral do membro desempatado, circunstância que compromete sua imparcialidade
e, por conseguinte, sua aptidão para afastar a indicação clínica do médico assistente.
A recusa, nesse contexto, representa uma interferência indevida na autonomia do ato
profissional e esvazia o próprio objeto do contrato de assistência à saúde.
Portanto, mesmo sob a ótica do Código Civil e da legislação especial, a
negativa de cobertura mostrou-se abusiva, devendo o acórdão recorrido ser mantido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
, na forma do
§11, do CPC.
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56389291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:33
Código de Controle do Documento: 9829f2b7-661a-4ded-9beb-b8f447917b76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.247.124 / PB
Número Registro: 2025/0468110-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08577187020228152001 8577187020228152001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: WLADIMIR ARAÚJO MOURA VILARIM - PB014923B
NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR - PB012765
LUCILLE SEVERIANO DE LIMA - PB020526
RECORRIDO
: MICHAEL LABIS MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA - PB012506
ERBET FRANCA AVELAR NETO - PB0026773
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56639848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 9ae7d7ca-abe7-4d75-9caf-a98595b403e2

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 9ae7d7ca-abe7-4d75-9caf-a98595b403e2